Tribunal: TJSP
Processo: 1502051-84.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502051-84.2019.8.26.0537, da Comarca de Diadema, em que são apelantes
DANIEL SILVA CARLOS e CARLOS HENRIQUE DA CONCEIÇÃO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502051-84.2019.8.26.0537 -Voto no
2
VOTO No 41.818
APELAÇÃO No 1502051-84.2019 Diadema
APELANTES: DANIEL SILVA CARLOS
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 156/167, cujo relatório se adota do
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Diadema, Daniel Silva
Carlos, por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, foi
condenado à pena de cinco (05) anos de reclusão, no regime
prisional inicial fechado, e quinhentos (500) dias-multa, no valor
unitário mínimo. Foi também condenado, por infração ao artigo 37 da
Lei de Drogas, Carlos Henrique da Conceição, à pena de dois (02)
anos de reclusão, no regime aberto, e multa de trezentas (300)
diárias, no valor mínimo legal, sendo sua pena privativa de liberdade
substituída por duas restritivas de direitos.
Inconformado, recorreu o réu Daniel postulando a absolvição
sob o argumento de fragilidade probatória. Subsidiariamente,
pretendem a redução da reprimenda imposta, a fixação do regime
inicial diverso do fechado e, por fim, o direito de recorrer em liberdade
(fls. 196/207).
As contrarrazões foram apresentadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502051-84.2019.8.26.0537 -Voto no
3
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se às fls.
232/238.
É O RELATÓRIO.
E o apelo não comporta mesmo provimento, nos termos do
muito bem lançado Parecer da digna representante do “Parquet” de
Segunda Instância.
Por primeiro, o pedido para aguardar em liberdade o
julgamento da apelação interposta está prejudicado. É que o recurso
do réu já está sendo examinado e será decidido em breve na sessão
de julgamento.
A r. sentença, ao condenar o réu, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido que realmente o compromete
Materialidade do fato:
Com efeito, a materialidade do fato restou bem comprovada
pelos autos de prisão em flagrante, de exibição e apreensão, boletim
de ocorrência, bem como pelos laudos de constatação e de exame
químico-toxicológico. Assim é que as substâncias encontradas e
apreendidas foram devidamente submetidas à perícia, quando o
“expert”, subscritor do laudo, identificou-as como sendo “cocaína”,
“crack” e “maconha”, entorpecentes que causam dependência física

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502051-84.2019.8.26.0537 -Voto no
4
ou psíquica.
Autoria:
A autoria é induvidosa.
O réu Daniel, na fase administrativa, admitiu a posse das
substâncias entorpecentes apreendidas, afirmando que foi ao local
para comprar droga de seu um conhecido, vulgo “Neguinho”, que lhe
pediu para ficar por alguns minutos naquele ponto de venda de
entorpecente. Em Juízo, é bem verdade, negou a prática do crime,
dizendo ser usuário (mídia digital);
Mas os policiais militares, Denis e Bruno, afirmaram que
estava em patrulhamento de rotina, naquele ponto de venda de
drogas, quando visualizaram o apelante e seu comparsa naquele
local. Tanto Daniel quanto Carlos tentaram se evadir da abordagem,
mas foram logo detidos. Relataram que o apelante tentou correr,
levando nas mãos uma sacola, mas ele tropeçou e caiu. Realizada
buscas no local, encontraram a sacola que estava em poder de
Daniel, onde estavam as drogas
quarenta (40) invólucros de
“cocaína”, quarenta e três (43) “pedras de crack” e dez (10) porções
de “maconha” aprendida, além da quantia de R$ 99,00, que estava
em suas mãos (mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502051-84.2019.8.26.0537 -Voto no
5
E não há que se negar validade às palavras de policiais,
especialmente quando no exercício de suas relevantes funções.
Nesse sentido a jurisprudência é mansa e pacífica:
“A simples condição de policial não impede ou torna
suspeito o seu testemunho como meio de prova para
crime de tráfico de entorpecente, pois sua palavra
deverá ser avaliada no contexto de um exame global no
quadro probatório” (TJSP
AP
4a C.
Rel. Emeric
Levai j. 01.04.97 RT 742/615).
***
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo
motivo
para
que
sejam
considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante da prova” (Apelação no 1.364.617/5 Itapecerica
da Serra 12a Câmara Relator: Luis Ganzerla 1o.3.2004
V.U.).
De se observar que o corréu não apelante, Carlos, afirmou
que estava atuando como olheiro, sendo que ele narrou que notou a
aproximação dos policiais e, então, avisou seu comparsa Daniel, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502051-84.2019.8.26.0537 -Voto no
6
era o responsável pela venda de drogas.
Traficância:
Não há dúvida de que o acusado trazia consigo razoável
quantidade de drogas “cocaína, “crack” e “maconha” , para o fim
de vendê-las ou para servir ao consumo de terceiros, conforme, aliás,
seu comparsa confessou em Juízo, o que foi confirmado pelos
depoimentos dos policiais. O comportamento do réu visualizado pelos
milicianos e a quantidade de drogas apreendidas, são mesmo
seguros indicativos de tráfico.
Sem dúvida é ele traficante.
Por tudo isso, não há que se falar em desclassificação para
o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06. As circunstâncias
evidenciam o tráfico e, mesmo sendo usuário, o acusado pode,
igualmente, como é sabido, ser traficante.
“TÓXICOS
(...) o fato de ser usuário de droga não
exclui a sua também condição de traficante.” (Processo:
1468317/9
Apelação
TACRIM
Relator: Cardoso
Perpétuo
13a Câmara
Julg.: 31/03/2005
Votação
Unânime Rolo/ Flash: 3004/475J.)
Pena e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502051-84.2019.8.26.0537 -Voto no
7
regime prisional:
A pena-base foi acertadamente fixada no mínimo legal.
Na segunda fase, o douto Magistrado compensou a
atenuante da confissão, embora extrajudicial, com a agravante da
reincidência (certidão de fls. 45/47). E, por fim, na derradeira fase,
não se aplicou, acertadamente, a causa de diminuição prevista no
artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, tendo em vista a elevada
quantidade de droga apreendida, o que possibilitaria atingir com sua
atividade criminosa, ao menos, uma centena de pessoas, o que
mostra, à evidência, que fazia ele do tráfico seu “meio de vida”, e, em
especial, face à comprovada reincidência, aliás, específica.
A quantidade da pena de multa cominada ao crime previsto
no artigo 33 da Lei no 11.343/06 é proporcional à sua gravidade.
Assim, a multa mínima prevista é alta exatamente em virtude da
extrema gravidade do delito, não havendo, portanto, a alegada
inconstitucionalidade.
O regime prisional inicial fechado foi fixado com absoluto
acerto, não só por previsão legal, embora, atualmente, não obrigatório
artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, com a redação dada pela Lei no
11.464/07 como, também, pela gravidade do crime, de catastróficas
consequências à saúde pública, e responsável, também, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502051-84.2019.8.26.0537 -Voto no
8
desagregação familiar e social.
O crime de tráfico de entorpecentes privilegiado continua
sendo grave, aliás um dos mais graves dentre os elencados no
Código Penal e em Leis Especiais.
Logo, soa, no mínimo, incongruente a fixação de regime
diverso do fechado para o crime de tráfico de drogas.
Há, como é de sabença, crimes graves, mas que não são
tidos como hediondos, como, por exemplo, o de roubo agravado, o de
homicídio simples, dentre outros. Mesmo o tráfico de drogas,
considerado o § 4o, do artigo 33 da respectiva Lei Especial, é, sem
dúvida, crime grave.
Mas há os considerados hediondos.
Hediondo quer significar horrendo, gravíssimo, repulsivo,
absolutamente intolerável.
Ora, sendo assim, como aplicar-se para um crime hediondo,
como o tráfico de entorpecentes, regime que não o inicial fechado?
O traficante, perante a lei penal tal como está em vigor, é
tido como um pária da sociedade, que destrói, não só a saúde das
pessoas, especialmente a dos jovens, deixando muitos deles
incapacitados para estudar ou mesmo trabalhar, pois é sabido que a
cocaína e o “crack”, por exemplo, além de causarem dependência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502051-84.2019.8.26.0537 -Voto no
9
destroem os neurônios, como ainda arrasam os patrimônios das
famílias, com gastos desmesurados com tratamentos e internações, e
o que é pior: com mínimas chances de recuperação.
A sociedade não tolera o traficante, não podendo o Poder
Judiciário fazer ouvidos moucos ao clamor social.
O legislador, com a edição da Lei no 11.343/06, passou a
punir o tráfico de forma mais severa exatamente porque o Poder
Legislativo percebeu, sentiu que o tecido social estava se esgarçando
cada vez mais e que os valores deveriam ser preservados.
Uma sociedade repleta de viciados e dependentes é uma
sociedade que caminha a passos largos para sua própria destruição
com o prejuízo de todos, menos dos traficantes que, com o dinheiro e
patrimônio amealhados de forma criminosa, poderão deixar o País e
mudarem-se para outros lugares, onde, com certeza, passarão a
destroçar outras sociedades, outras inúmeras famílias.
Em suma, a sociedade e o Brasil como um todo é o que
menos os preocupa.
O Poder Judiciário tem que, igualmente, dar o exemplo, tal
como procedeu o Legislativo.
Bem porisso que a substituição por restritivas de direito é
absolutamente inadmissível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502051-84.2019.8.26.0537 -Voto no
10
Como aplicar ao traficante, por exemplo, a prestação de
serviços à comunidade se ele, exatamente, não presta serviço social
algum. Ao contrário, só destrói a sociedade em que ele vive!
O tráfico de entorpecentes, por se tratar de crime equiparado
aos hediondos, não admite a pretendida substituição. Tanto é que a
lei penal até previa o regime inicial fechado, numa demonstração de
que se trata de crime gravíssimo.
Mas, mesmo que, em alguns casos, possa não ser mais
considerado hediondo, ainda assim o crime de tráfico é sempre muito
grave, comportando, dessarte, o regime inicial fechado, não sendo
admitida a substituição de pena, mesmo nos casos de aplicação do §
4o, do artigo 33 da Lei de Drogas. Em liberdade, ou mesmo em
regime prisional mais ameno, especialmente o aberto, óbvio que o
agente irá continuar exercendo o nefando comércio. Nem a mais
ingênua das pessoas iria acreditar no contrário!
Com o pedido de alteração do regime prisional, de inicial
fechado para o intermediário, pretende a defesa, na verdade, a
detração penal. Todavia, as questões atinentes à progressão de
regime e à detração penal, neste momento, competem ao Juízo das
Execuções Penais, sob pena de haver supressão de um Grau de
Jurisdição, sem contar que se desconhece a situação do réu na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502051-84.2019.8.26.0537 -Voto no
11
prisão.
Dessarte, nega-se provimento ao apelo, restando mantida,
integralmente, a r. sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos, aqui também adotados, e, ainda, nos termos do artigo
252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator